Tribunal: TJDFT
Processo: 0714007-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714007-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAYTON DE SOUZA AVELAR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação de Conhecimento n. 0704860-45.2021.8.07.0018 – Correção Monetária – INPC – SELIC – Marco Temporal – Preclusão - Probabilidade de Provimento – Ausência – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposto por CLAYTON DE SOUZA AVELAR, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público. O recorrente pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sustentando que "a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC". Aponta equívoco nos cálculos da parte autora, indicando excesso. Afirma haver perigo de dano ante a determinação para a expedição dos requisitórios. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do pleito liminar. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do marco temporal dos índices de correção monetária aplicáveis ao caso. Na origem, trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, (Processo n. 0704860-45.2021.8.07.0018), a qual determinou a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais para servidores ativos e inativos e a restituição dos valores retidos desde 25.2.2014. A decisão agravada, no ponto objeto de análise do recurso, assim consignou, in verbis: "(...) Com relação a atualização do débito, de acordo com os cálculos trazidos por ambas as partes, os descontos indevidos da contribuição previdenciária sobre a GPS, que devem ser restituídos à parte autora, devem observar o título executivo, ou seja, a partir de fevereiro de 2014. Os descontos indevidos perduraram até 05/2023, pois o próprio executado confirma que o desconto cessou a partir de junho de 2023. Deve-se observar ainda que o percentual de desconto foi de 11% até outubro de 2020 e, a partir de novembro de 2020, passou a incidir o percentual de 14%. Ambos os cálculos observaram os aludidos percentuais. Quanto ao índice de correção, veja trecho do voto do relator, condutor do acórdão: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” Logo, nos termos do título executivo, no período compreendido entre fevereiro/2014 até novembro de 2021, o débito deve ser atualizado pelo INPC, com juros de mora pelos índices de remuneração da caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, com a entrada em vigor da emenda constitucional 113/2021 em 09/12/2021, deve incidir apenas a SELIC para correção monetária e compensação da mora, um única vez. Note-se que os cálculos trazidos pela parte exequente em I D 159319288, estão em perfeita consonância com o que fora estipulado até aqui. Conforme consignado acima, e ao contrário do que dispõem os executados na impugnação, a SELIC passa a incidir apenas a partir de 12/2021 e não de 03/2017. Desta forma, REJEITO INTEGRALMENTE a impugnação do DF e IPREV/DF e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. Mantenho a condenação dos executados ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, na forma da súmula 345 e tema 973 do STJ, no importe de 10% sobre o valor do crédito principal, conforme decisão ID 159454124. Na mesma decisão foi deferido o destaque dos honorários contratuais, no importe de 20%, conforme contrato. O IPREV/DF deverá ressarcir as custas adiantadas pela exequente. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para atualização do débito. Após, expeçam-se as RPVs, contra o IPREV/DF, pois, conforme título executivo, o DF responde apenas de maneira subsidiária. Com o pagamento das RPVS, dê-se baixa e arquivem-se os autos." Compulsando o Acórdão n. 1667287, proferido pela Primeira Turma Cível na fase de conhecimento da Ação Coletiva (ID 57669538), depreende-se que a decisão agravada foi prolatada em total consonância com os parâmetros fixados para a correção monetária do débito exequendo. Na espécie, por ocasião do julgamento das Apelações interpostas pelo Sindicato, Distrito Federal e Iprev, restou assentado o entendimento de incidência do INPC, com aplicação da SELIC nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, conforme se extrai do excerto do ID 53569874 - Pág. 22: "Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos." (Destaquei) Da leitura dos excertos colacionados, não vislumbro qualquer desacerto na decisão agravada, ao menos neste juízo de cognição sumária, porquanto há nítida convergência entre o título executivo judicial e a decisão que rejeitou a impugnação do ente público. Ressalto, ainda, ser provável a ocorrência de preclusão da tese arrazoada pelo Distrito Federal neste Agravo de Instrumento, quanto aos marcos temporais dos índices de correção monetária. Explico. Consta do Acórdão n. 1667287 que a matéria foi suscitada pelo agravante naquela oportunidade, como se infere do seguinte trecho: "2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017." (Destaquei) Conforme inteligência do art. 507 do CPC, é vedado à parte veicular no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o art. 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Verifica-se que, embora fixada a incidência da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, os agravantes não se insurgiram oportunamente e pela via recursal adequada, o que, em tese, enseja a preclusão da matéria. O referido argumento será melhor elucidado, em juízo de cognição exauriente, quando do julgamento do mérito do recurso. Feitas tais considerações, ausente a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator